Tribunal: STJ
Processo: 0389887-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041921 - PA (2025/0389887-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FELIPE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu limin
armente o
, no qual se pleiteava a fixação do regime inicial
habeas corpus
aberto para cumprimento de pena.
2. O agravante foi definitivamente condenado à pena de 1 ano e 10 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 184 dias-multa,
pela prática do crime previsto no
e § 4.o, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
em razão da apreensão de 798g de cocaína.
3. Neste agravo regimental, a parte agravante reitera o pleito de fixação do
regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na
ial semiaberto para cumprimento de pena inferior a 4
fixação do regime inic
anos, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável relativa à
grande quantidade de droga apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O presente
foi impetrado contra acórdão do Tribunal de
habeas corpus
origem já transitado em julgado. Nesse cenário, não se deve conhecer do
,
writ
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese em que não se
inaugurou a competência desta Corte.
nicial semiaberto, mesmo
6. Não há flagrante ilegalidade na fixação do regime i
para pena inferior a 4 anos, quando presente circunstância judicial desfavorável,
como a expressiva quantidade de droga apreendida (798g de cocaína),
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53270518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: bdb71b3f-b046-46fd-81b8-3e877b2d5ecf

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; Lei n. 11.343/2006,
caput e § 4o.
art. 33,
STJ, AgRg no HC 1.014.903/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01.10.2025; STJ, AgRg no HC
977.022/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
do TJSP), Sexta Turma, julgado em 03.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: bdb71b3f-b046-46fd-81b8-3e877b2d5ecf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041921 - PA (2025/0389887-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FELIPE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu limin
armente o
, no qual se pleiteava a fixação do regime inicial
habeas corpus
aberto para cumprimento de pena.
2. O agravante foi definitivamente condenado à pena de 1 ano e 10 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 184 dias-multa,
pela prática do crime previsto no
e § 4.o, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
em razão da apreensão de 798g de cocaína.
3. Neste agravo regimental, a parte agravante reitera o pleito de fixação do
regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na
ial semiaberto para cumprimento de pena inferior a 4
fixação do regime inic
anos, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável relativa à
grande quantidade de droga apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O presente
foi impetrado contra acórdão do Tribunal de
habeas corpus
origem já transitado em julgado. Nesse cenário, não se deve conhecer do
,
writ
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese em que não se
inaugurou a competência desta Corte.
nicial semiaberto, mesmo
6. Não há flagrante ilegalidade na fixação do regime i
para pena inferior a 4 anos, quando presente circunstância judicial desfavorável,
como a expressiva quantidade de droga apreendida (798g de cocaína),
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52818859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:10
Código de Controle do Documento: 6d2ea2c8-e84f-44fd-bc37-b44c053b7772

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; Lei n. 11.343/2006,
caput e § 4o.
art. 33,
STJ, AgRg no HC 1.014.903/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01.10.2025; STJ, AgRg no HC
977.022/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
do TJSP), Sexta Turma, julgado em 03.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE OLIVEIRA DIAS contra a
decisão monocrática de fls. 157-158, na qual a Presidência desta Corte Superior indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi definitivamente condenado à pena de 1 ano
e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 184 dias-
multa, pela prática do crime previsto no
e § 4.o, da
em
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
razão da apreensão de 798g de cocaína.
Nas razões do
, a impetrante alegou que a fixação do regime
habeas corpus
inicial semiaberto, diante da pena imposta, violou o princípio da proporcionalidade.
Requereu, inclusive liminarmente, a fixação do regime inicial aberto.
Na decisão de fls. 157-158, a Presidência desta Corte Superior indeferiu
liminarmente o writ.
Neste agravo regimental, a parte agravante reitera o pedido de fixação do regime
inicial aberto. Sustenta a possibilidade de concessão da ordem de ofício, tendo em vista a
suposta presença de flagrante ilegalidade.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a remessa do
feito para julgamento pela Sexta Turma.
É o relatório.
VOTO
No caso, o paciente foi surpreendido na posse de 798g de cocaína, ao passo que,
em juízo, o réu negou a propriedade dos objetos e afirmou ter sido alvo de abordagem
devido a antecedentes, enquanto os depoimentos policiais e laudos toxicológicos
constituíram o elemento probatório central para a condenação; a sentença impôs 6 anos em
regime semiaberto e negou a aplicação da minorante do
§ 4.o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
ao passo que o acórdão do TJPA reconheceu o tráfico privilegiado na fração máxima,
reduziu a pena para 1 ano e 10 meses e manteve o regime semiaberto em razão da
quantidade de droga, decisão posteriormente atacada por
indeferido
habeas corpus
liminarmente no STJ por inadequação da via.
Documento eletrônico VDA52818859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:10
Código de Controle do Documento: 6d2ea2c8-e84f-44fd-bc37-b44c053b7772

Neste agravo regimental, a parte agravante reitera o pleito de fixação do regime
inicial aberto.
A irresignação, no entanto, não prospera.
Inicialmente, cumpre registrar que o presente
foi impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. Nesse cenário, não se deve
conhecer do presente
, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese
writ
em que não se inaugurou a competência desta Corte.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO APONTADO COMO
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DOIS FURTOS EM
CONTINUIDADE
DELITIVA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
MAUS
ANTECEDENTES. INSIGNIFICÂNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta
Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação. Assim,
não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente
.
para examinar o pleito
2. Ademais, não há flagrante ilegalidade na espécie, uma vez que o acórdão
combatido atuou em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
ao rejeitar a aplicação do princípio da insignificância.
3. A análise das circunstâncias que permeiam a prática ilícita - dois crimes
com mesmo modus operandi, na mesma data -, somada à dupla reincidência
específica e aos maus antecedentes do réu, impede, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento da atipicidade da
conduta. Precedentes 4. Agravo não provido.
(AgRg no HC n. 1.014.903/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
1/10/2025,
6/10/2025;

De qualquer modo, verifica-se que não há, na hipótese, manifesta ilegalidade a
reclamar a concessão da ordem de ofício.
O acórdão impugnado está assim fundamentado (fls. 18-20; sem grifos no
original):
Constato, pois, que, na primeira fase da dosimetria da pena da recorrente, a
juíza sentenciante, valorou dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do
delito, fixando a pena base em 06 anos de reclusão, mais 600(seiscentos) dias-
multa.
Em que pese estar devidamente fundamentado o vetor da culpabilidade,
sobretudo na expressiva quantidade de entorpecente - 798 gramas de cocaína
(AgRg no HC n. 895.226/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
).
20/5/2024,
24/5/2024.
Documento eletrônico VDA52818859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:10
Código de Controle do Documento: 6d2ea2c8-e84f-44fd-bc37-b44c053b7772

De igual modo não ocorre em relação às consequências do delito.
Explico.
Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e
individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos
ou inerentes ao próprio tipo penal”.
Ora, no vetor das consequências do delito – alusivas à extensão do dano
decorrente da conduta do agente – foi utilizado pelo juízo a quo, data máxima
vênia, fundamentos próprios do tipo, além de genéricos, no que passo a afastar.
Assim, restando somente um vetor negativado, redimensiono a pena basilar
para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 550 (quinhentos e
cinquenta) dias-multa.
[...]
Dessa feita, considerando que à época sentença o réu era primário, e que não
há provas de que se dedique à atividade criminosa ou que integre associação
criminosa, concedo a minorante do tráfico privilegiado e na fração máxima,
diante de elementos outros elementos aptos a ensejar fração diversa,
redimensionando a pena definitiva para 01 (um) ano e 10 (dez) meses de
reclusão, mais 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.
[...]
Preservo o regime inicial semiaberto, considerando a expressiva quantidade
de entorpecente - 798 gramas de cocaína -, com fulcro no artigo 33, §§2o e 3o
do Código Penal.

Como se vê, conquanto o paciente haja sido condenado a pena inferior a 4 anos
de reclusão, a fixação do regime inicial semiaberto está devidamente fundamentada, tendo
em vista a existência de circunstância judicial desfavorável relativa à grande quantidade de
droga apreendida (798g de cocaína).
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL
PROMOVIDA POR POLICIAL, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES,
DENTRO DA DELEGACIA DE POLÍCIA. PROVA VÁLIDA. DOSIMETRIA
DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
[...]
6. A manutenção do regime semiaberto, mesmo após a redução da pena em
recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus, porque não
agravou a situação do réu e observou os critérios delimitados pelo
§ 3o,
art. 33,
do Código Penal. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
tratando-se de sanção penal inferior a 4 (quatro) anos, mas com
circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime semiaberto é o adequado
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
[...]
Documento eletrônico VDA52818859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:10
Código de Controle do Documento: 6d2ea2c8-e84f-44fd-bc37-b44c053b7772

IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
relator
REsp n. 2.015.832/RJ,
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
3/9/2025,
8/9/2025;

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
DROGAS.
APLICAÇÃO
DA
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
7. A fixação do regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 04
(quatro) anos, é possível quando presentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis, conforme arts. 33, §§ 2o e 3o, do CP e 42 da Lei de Drogas.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
[...]
(AgRg no HC n. 977.022/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de
sem grifos no original.)
8/9/2025;

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52818859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:44:10
Código de Controle do Documento: 6d2ea2c8-e84f-44fd-bc37-b44c053b7772

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.041.921 / PA
Número Registro: 2025/0389887-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08253083320228140401 8253083320228140401
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: FELIPE OLIVEIRA DIAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE OLIVEIRA DIAS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Documento eletrônico VDA53242752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:24
Código de Controle do Documento: 50ea34ab-5e8c-47e1-9586-b51e0fd0ff6a

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:24
Código de Controle do Documento: 50ea34ab-5e8c-47e1-9586-b51e0fd0ff6a